Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Cível interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. No recurso originário, a agravante impugnava decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a sucessão processual pelo espólio e manteve multa cominatória de R$ 70.000,00 pelo descumprimento de obrigação de fornecer medicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo em dobro realizado após o término do prazo fixado na intimação prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC afasta a deserção do Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
4. O § 4o do art. 1.007 do CPC assegura ao recorrente a possibilidade de sanar a ausência de preparo mediante recolhimento em dobro, desde que o faça no prazo assinalado na intimação.
5. O prazo concedido para recolhimento em dobro possui natureza peremptória, de modo que sua inobservância acarreta a consolidação da deserção.
6. No caso concreto, a agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro, com prazo final em 03/10/2025, mas somente comprovou o pagamento em 29/10/2025, após o escoamento do prazo e após a prolação da decisão de deserção.
7. O recolhimento intempestivo do preparo, ainda que em dobro, não tem o condão de afastar a deserção já configurada, conforme entendimento reiterado desta Corte.
8. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam a flexibilização de prazo peremptório expressamente previsto em lei, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade processual.
9. A decisão agravada aplica corretamente a norma processual e não configura excesso de formalismo, pois a parte teve oportunidade regular de sanar o vício, mas não o fez tempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo em dobro, previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer dentro do prazo fixado na intimação, sob pena de deserção.”; “2. O pagamento intempestivo do preparo, ainda que realizado em dobro, não afasta a deserção já configurada.”; “3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam a superação de prazo processual peremptório expressamente previsto em lei.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4o; 932, III e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018465, 0713107-30.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025, DJe 31/07/2025.